Tribunal: TJBA
Processo: 0509438-05.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509438-05.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: DENILSON NORBERTO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
PRISCILLA SILVA SANTOS BARRETO DE MOURA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DIREITO À DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA
543
,
DO STJ. CLÁUSULA PENAL. ABATIMENTO DE 5% ESTABELECIDO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DESINTERESSE POR PARTE TAMBÉM DO APELADO EM RAZÃO DO ATRASO PROVOCADO PELA APELANTE
. MAJORAÇÃO

VALOR
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0509438-05.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ALPHAVILLE URBANISMO S/A
e como apelado
DENILSON NORBERTO DA SILVA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator